Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710952-20.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor da agravada. Alega que não praticou esbulho possessório, uma vez que também é proprietário do imóvel. Alega que “O imóvel em questão foi adquirido em conjunto pela Agravada e pela genitora de ambas as partes (falecida). Conforme consta na escritura, 50% do imóvel pertencia à falecida (O VALOR DE ENTRADA DO CONTRATO QUE CONSTA NA ESCRITURA DO IMOVEL DOCUMENTO EM ANEXO). Com o seu óbito, a posse e a propriedade dessa fração ideal transmitiram-se automaticamente aos seus herdeiros legítimos, incluindo o Agravante (Art. 1.784, CC).” Sustenta a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, pois “O Agravante é Pessoa com Deficiência (PCD). A execução imediata da liminar o colocará em situação de rua, sem qualquer amparo, o que viola o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e o direito à moradia” Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão. É o breve relato. DECIDO. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a documentação juntada aos autos não comprova a posse prévia do agravante muito menos sua co-propriedade sobre o imóvel. A escritura do imóvel identifica apenas a agravada como proprietária, não havendo nada nos autos que demonstra que parte do imóvel pertencia à sua falecida mãe e que, por isso, teria sido transmitida ao agravante por força do princípio de saisine, art. 1.784 do Código Civil. Portanto, diante da ausência de probabilidade do direito, não se mostra cabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 20 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora